Tribunal: STF
Processo: Rcl 92424
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ATO DE APOSENTADORIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO. REDUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELA SALARIAL DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. URP/89 26,05%. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 26.156. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Luciano Mendes Bezerra, em 24.3.2026, contra ato do Tribunal de Contas da União pelo qual determinada a correção do valor de parcela salarial incorporada aos vencimentos de servidor por decisão judicial (URP/89 26,05%), em alegada contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n. 26.156-MC/DF.
O caso
2. Em 5.9.2023, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União considerou ilegal o ato de aposentadoria de Luciano Mendes Bezerra, recusando o respectivo registro e determinou à Fundação Universidade de Brasília que corrigisse o valor da rubrica referente à URP de forma a reestabelecer o valor verificado em novembro de 2006. Esta a decisão: 
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. Luciano Mendes Bezerra, recusando seu registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.2.2. corrija o valor da rubrica ‘10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP’, alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga ao sr. Luciano Mendes Bezerra, restabelecendo aquele verificado em novembro de 2006, mês em que proferida a decisão liminar que assegurou sua irredutibilidade; 9.2.3. emita novo ato de aposentadoria para o sr. Luciano Mendes Bezerra, com o ajuste indicado no subitem 9.2.2, acima, submetendo-o, na forma regulamentar, ao exame desta Corte; 9.2.4. acompanhe a tramitação do Mandado de Segurança 26156, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura, presentemente, a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração do interessado, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso (fl. 1, e-doc. 24 ).

Estes os fundamentos do voto do Relator:
“8. A propósito, mesmo considerados apenas os últimos anos, tem-se que os proventos do sr. Luciano Mendes Bezerra apresentaram expressiva majoração, em muito superior à perda inflacionária de 1989, sendo forçoso reconhecer, dessa forma, a completa integração da respectiva parcela à estrutura ordinária de retribuição de seu cargo de origem. 
9. Para ilustrar o ponto, observo que, em outubro de 2010, por exemplo, o ex-servidor recebia uma remuneração total de R$ 14.304,44, aí incluída, a título de ‘decisão judicial’, a URP de fevereiro de 1989 (então paga no valor de R$ 2.956,21); em fevereiro de 2018, seus rendimentos, deduzida a parcela (agora, no valor de R$ 5.423,80), somavam R$ 20.820,72. 
10. Revela-se, portanto, absolutamente antijurídico o pagamento contemporâneo destacado da URP, há muito integrada à remuneração ordinária do interessado. 
11. Sem embargo, como anota a unidade técnica, há decisão liminar em vigor – proferida em novembro de 2006, pela Ministra Cármen Lúcia, nos autos do Mandado de Segurança 26156, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) – impedindo a adoção, pela administração, até a decisão final de mérito do processo, de quaisquer medidas que redundem na diminuição, suspensão ou retirada da URP/1989 dos rendimentos dos substituídos, entre eles o inativo tratado nestes autos. 
12. Transcrevo a parte dispositiva do decisum (grifei): ‘Defiro o pedido de medida liminar para determinar à autoridade indigitada coatora se abstenha de praticar atos tendentes a diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e/ou impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação’.
13. Como se vê, a medida liminar deferida pelo STF assegurou aos servidores substituídos, até o julgamento do mérito do mandamus, a manutenção do valor percebido a título de URP/1989. Mais especificamente, restou assegurado a cada servidor substituído processualmente o direito de conservar em sua remuneração o quantum percebido sob o respectivo título em novembro de 2006, data da concessão da referida medida liminar. 
14. No caso em tela, todavia, a FUB extrapolou os limites da salvaguarda deferida pela Ministra Cármen Lúcia, elevando substancialmente o valor da parcela sub judice. Isso porque os administradores da fundação continuaram a pagar a vantagem sob a forma de percentual (26,05%) incidente sobre as demais rubricas integrantes da remuneração do inativo. 
15. De fato, na data em que houve a concessão da medida liminar, 1º/11/2006, a URP era paga ao interessado no valor de R$ 992,96 (a saber, 26,05% do somatório dos valores correntes das rubricas vencimento básico, anuênios e gratificação de atividade executiva); em fevereiro de 2018, como dito acima, o valor já havia saltado para R$ 5.423,80 (ou seja, 26,05% sobre os valores correntes do vencimento básico, dos anuênios e, agora, da retribuição por titulação). Hoje, a vantagem é paga em valor ligeiramente mais baixo, R$ 4.739,54, mas ainda muito acima daquele judicialmente resguardado. 
16. Portanto, embora não se possa determinar a supressão da URP/1989, em face da liminar concedida pelo STF, deve ser ordenado à Universidade de Brasília que proceda à imediata correção do seu valor, restabelecendo aquele percebido pelo interessado em novembro de 2006.
17. Ainda sobre a URP, tenho por impertinente eventual dispensa de devolução dos valores indevidamente recebidos pelo ex-servidor no período. É que, tratando-se de quantia paga por ordem judicial, provocada pelos próprios servidores, a hipótese é de restituição ao Erário, em caso de sua desconstituição, salvo, naturalmente, expressa disposição judicial em sentido diverso” (fls. 6-7, e-doc. 24).

3. Em 28.1.2025, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União negou provimento ao pedido de reexame apresentado pela Fundação Universidade de Brasília. Foram fundamentos do voto do Relator:
“Esta Corte de Contas possui entendimento consolidado acerca da irregularidade do pagamento de percentuais relativos a planos econômicos do passado, como no caso em análise, visto que, por possuírem natureza de mera antecipação salarial, não se incorporam indefinidamente aos proventos e devem ser absorvidos, ao longo do tempo, pelos aumentos na estrutura remuneratória do servidor. 
Existe, contudo, no caso concreto, decisão liminar impedindo a supressão da rubrica relativa à URP (26,05%), concedida em novembro de 2006, no âmbito do Mandado de Segurança 26.156/DF, da relatoria da E. Ministra Cármen Lúcia, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), que contou com o seguinte teor, in verbis: (...).
Desse modo, há impedimento judicial para supressão da verba impugnada, notoriamente irregular, devendo ser mantidos os seus efeitos financeiros, enquanto não sobrevier apreciação definitiva da matéria pelo STF, no mencionado mandado de segurança. 
No entanto, a medida liminar deferida pelo STF assegura aos servidores substituídos, até o julgamento de mérito do mandamus, tão somente a manutenção do valor percebido a título da parcela judicial referente a planos econômicos (URP/1989), ao passo que a entidade de origem extrapolou os limites da liminar, elevando substancialmente o valor da parcela sub judice.
Portanto, embora não se possa determinar a supressão da URP/1989, a Fundação Universidade de Brasília deve proceder à imediata correção do seu valor, restabelecendo aquele devido ao interessado em novembro de 2006, nos exatos termos da decisão recorrida. 
As alegações recursais no sentido de que a decisão recorrida teria infringido princípios e direitos constitucionalmente garantidos também não merecem prosperar. O ato de aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos os requisitos legais para sua concessão, não cabendo falar em direito adquirido à vantagem devida em momento anterior à inativação. 
Em razão da precariedade do ato de aposentadoria, cujo aperfeiçoamento depende do seu julgamento e registro pelo TCU, consoante previsto no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a decisão atacada não padece do suposto desrespeito ao princípio da segurança jurídica. 
Em outras palavras, a concessão de aposentadoria apenas se consolida com o seu registro, após a apreciação pelo TCU, o que não ocorreu nestes autos. 
Ademais, nos termos do art. 260, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, ainda que houvesse sido determinado o registro do ato, a respectiva decisão não faria coisa julgada administrativa e poderia ser revista de ofício pelo Tribunal. 
Ressalto que o princípio da irredutibilidade de vencimentos não alcança as verbas remuneratórias recebidas em desacordo com as normas legais e regulamentares. 
Visto que o ato em questão foi enviado ao TCU em 9/9/2020 (peça 3), tendo sido apreciado em 5/9/2023 (peça 9), conclui-se que a decisão recorrida está de acordo com a tese de repercussão geral (tema 445) fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020). 
Com essas considerações, nego provimento ao pedido de reexame e voto no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado” (fls. 12-13, e-doc. 25).

Contra esse acórdão, Luciano Mendes Bezerra ajuíza a presente reclamação.

4. O reclamante relata que “ingressou como Professor de Magistério Superior nos quadros da Fundação Universidade de Brasília (FUB) em 06 de julho de 1981 (Doc. 04), vindo a se aposentar voluntariamente em 29 de agosto de 2019 (Doc. 05)” (fl. 1, e-doc. 1).

Informa que, “consoante se extrai da fundamentação do Acórdão nº 10319/2023 - TCU – 1ª Câmara (Doc. 06), o Exmo. Min. Relator entendeu que a Fundação Universidade de Brasília teria extrapolado os limites da liminar concedida no MS 26.156/DF, elevando substancialmente o valor da parcela sub judice, visto que o pagamento da vantagem estaria sendo calculado sob a forma de percentual (26,05%) incidente sobre as demais rubricas integrantes dos proventos de aposentadoria” (fl. 2, e-doc. 1).

Alega que “a jurisprudência atual do Tribunal de Contas da União tem se posicionado contra o registro das aposentadorias dos servidores que recebem a URP, sem considerar as particularidades de cada caso” (fl. 3, e-doc. 1).

Alerta que “o entendimento da Corte de Contas, contudo, subverte e desrespeita a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no âmbito do MS nº 26.156/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que, ao deferir a liminar, determinou que o TCU se abstivesse de adotar quaisquer medidas que resultassem na redução, suspensão ou retirada da parcela referente à URP de fevereiro de 1989 dos vencimentos, proventos ou pensões dos docentes da UnB, bem como na exigência de devolução dos valores percebidos a esse título, até o julgamento definitivo do mandado de segurança” (fl. 5, e-doc. 1).

Ressalta que, “considerando o longo período em que a parcela tem sido regularmente paga e o entendimento consolidado de que valores recebidos de boa-fé não são passíveis de devolução (Súmula nº 106 do TCU), é imprescindível garantir a manutenção da URP nos moldes que vem sendo paga sob a rubrica ‘DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP’” (fl. 12, e-doc. 1).

Acrescenta que “qualquer medida contrária não apenas afronta direitos adquiridos e a coisa julgada, como também compromete a boa-fé e a estabilidade econômica de um servidor que pautou sua carreira e aposentadoria na confiança nas decisões judiciais” (fl. 13, e-doc. 1).

Requer “liminarmente, a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, para: (i) Suspender os efeitos da decisão administrativa tomada no processo TC 005.726/2023-9, em especial o Acórdão nº 10319/2023 - TCU, mantido pelo Acórdão 27/2025 – TCU, que considerou ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. Luciano Mendes Bezerra, recusando seu registro, bem como que determinou a correção do valo da rubrica ‘10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP’, alusiva à URP de fevereiro de 1989, restabelecendo aquele verificado em novembro de 2006; (ii) Restabelecer integralmente o pagamento da parcela URP no percentual de 26,05%, conforme vinha sido regularmente paga pela Fundação Universidade de Brasília (FUB)” (fl. 21, e-doc. 1).

No mérito pede seja confirmada a liminar para: “i) Reafirmar a autoridade das decisões judiciais desta Corte, cassando o Acórdão nº 10319/2023 - TCU, mantido pelo Acórdão 27/2025 – TCU, ambos em confronto com a decisão proferida nos autos do MS nº 26.156/DF, para que seja reapreciada a questão da validade da aposentadoria do Reclamante; (ii) Determinar o restabelecimento do pagamento da parcela URP em sua integralidade, sem retroação ou redução indevida; (iii) Condenar a Administração ao pagamento retroativo dos valores descontados a título de URP desde outubro de 2025, enquanto perdurarem os efeitos do ato reclamado” (fl. 17, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Põe-se em foco, nesta reclamação, se a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida no Mandado de Segurança n. 26.156/DF, ao negar o registro de aposentadoria do reclamante e determinar que se procedesse à redução do valor da rubrica referente à URP/89 (26,05%) de forma a reestabelecer o valor pago em novembro de 2006.

6. Em 1º.11.2006, foi deferida a medida liminar requerida no Mandado de Segurança n. 26.156/DF, para afastar, preventivamente, o cumprimento de determinação do Tribunal de Contas da União tendente a excluir a parcela denominada “URP/89 26,05%” da remuneração dos substituídos do impetrante. Foram fundamentos da decisão:
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE EXCLUI PARCELA DA URP DE APOSENTADORIAS DE DOCENTES DA UNB. DIREITO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LIMINAR DEFERIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Andes – Sindicato Nacional no âmbito de sua Secção Sindical dos Docentes da Universidade de Brasília – ADUnB – Seção Sindical, em 13 de setembro de 2006, contra o Presidente do Tribunal de Contas da União, o Magnífico Reitor da Fundação Universidade de Brasília – FUB e a Secretária de Recursos Humanos da Fundação Universidade de Brasília, ‘para afastar potencial violação ao direito líquido e certo da categoria que representa – os professores da Universidade de Brasília – UnB – uma vez que as Autoridades Coatoras têm, sistematicamente, ameaçado diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente a Unidade de Referência e Padrão (URP) – advinda do Decreto-Lei n. 2.335, de 12.6.87, alcunhada de Plano Verão, incorporada em definitivo à remuneração dos professores, por força [de] decisão judicial transitada em julgado, e (que) vem sendo recebida há (quinze) anos (desde 1991).’ – grifos no original (…).
3. As decisões recentemente proferidas pelo Tribunal de Contas da União em processos de aposentadoria, nas quais tem sido determinada a suspensão do pagamento aos servidores da Fundação Universidade de Brasília do percentual de 26,05%, referente à Unidade de Referência de Preços – URP de fevereiro de 1989, demonstram a procedência do receio alegado pela Impetrante.
O teor das informações prestadas pela autoridade tida como coatora patenteia, em exame precário, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança 929-0/DF, objeto da Reclamação 526, ajuizada perante aquele Tribunal, transitou em julgado e há indicações fortes de que a segurança concedida teria abrigado a questão atinente à incorporação da URP (…).
4. Pela natureza alimentar da URP, paga aos docentes substituídos durante alguns anos, e cujos valores representam parte considerável das remunerações devidas, defiro o pedido de medida liminar para determinar à autoridade indigitada coatora se abstenha de praticar atos tendentes a diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e/ou impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente Ação” (DJ 14.11.2006, grifos nossos).

Em 7.10.2009, foi proferido despacho nestes termos:
“[O] Sindicato-Impetrante atua em nome próprio na defesa dos interesses de seus substituídos, a categoria dos docentes da Universidade de Brasília, razão pela qual os efeitos da liminar atingem também aqueles que ingressaram nessa instituição de ensino superior após o deferimento da medida liminar no presente Mandado de Segurança. 12. Pelo exposto, suspendo as determinações contidas nas letras a e c da decisão cautelar proferida nos autos do Processo TC-011.205/2009-0 no que pertine aos docentes da Universidade de Brasília, substituídos pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Andes no âmbito de sua Seção Sindical dos Docentes da Universidade de Brasília – ADUnB, mantendo-se, por óbvio, o pagamento da parcela URP (decisão transitada em julgado) na forma como era realizada quando do deferimento da medida liminar” (DJ 20.11.2009).

7. Na sessão virtual de 14.3.2025 a 21.3.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento do mérito do Mandado de Segurança n. 26.156, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, para assentar:
“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DOCENTES DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE NO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE À URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). EXCLUSÃO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA E AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS” (aguarda publicação).

No voto condutor do julgado, foi assinalado:
“O presente mandado de segurança foi impetrado em razão de atos do Tribunal de Contas da União que, em processos de aposentadoria, determinou a suspensão do pagamento aos servidores da Fundação Universidade de Brasília do percentual de 26,06%, referente à Unidade de Referência de Preços – URP de fevereiro de 1989. O justificado receio desse entendimento ser adotado em relação aos docentes substituídos fundamentou o deferimento da medida liminar neste mandado de segurança para ‘determinar à autoridade coatora se abstenha de praticar atos tendentes a diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e/ou impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação’. 
5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria evoluiu desde o deferimento da medida liminar neste mandado de segurança. No Recurso Extraordinário n. 596.663 (Tema 494 da Repercussão geral), Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavaski, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que a sentença pela qual se reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual aos ganhos (...).
6. Entretanto, na espécie, existem peculiaridades que conduzem à manutenção dos efeitos da liminar deferida, com a concessão da segurança. Pelo significativo lapso temporal de mais de trinta anos desde a judicialização desta matéria, impõe-se solução diversa das alcançadas naqueles julgados, para preservar o direito constitucional à dignidade da pessoa humana. O direito à segurança jurídica forma a situação de confiança legítima pela consolidação de sua situação, pelo que o seu desfazimento, atingindo professores que recebem pagamento referente à Unidade de Referência e Padrão de 26,06% há três décadas, benefício de natureza alimentícia, frustraria consolidada situação jurídica garantidora de prestação de caráter alimentar em função da qual se estabeleceram vínculos de confiança, observada a boa-fé dos substituídos. No Mandado de Segurança n. 37.004, à vista das circunstâncias fáticas de caso específico, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal afastou a aplicabilidade de entendimento firmado em caso reconhecido de repercussão geral, em favor da preservação da dignidade da pessoa humana (...).
Como observou o Ministro Luiz Fux ‘o princípio constitucional da segurança jurídica (CRFB, art. 5º, XXXVI) interdita condutas estatais que frustrem expectativas legítimas despertadas no cidadão por atos próprios do Poder Públicos, revelando-se imperioso o respeito aos efeitos concretos e já consolidados de atos pretéritos praticados pelas instituições políticas, administrativas e judiciárias’. Ao tratar da tensão muitas vezes instaurada entre a legalidade estrita e a segurança jurídica, ponderou aquele Ministro: 
‘A preservação da segurança jurídica consubstancia, ao lado da promoção da justiça, pilar fundamental dentro de um Estado Democrático de Direito [Rule of Law ou Reichstaat] (RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito, Coimbra A. Amado, 1979 1979, p. 415/418). De fato, a ordem jurídica é repleta de institutos voltados à satisfação destes valores: de um lado, políticas de cariz redistributivo ou a garantia do devido processo legal voltam-se à realização da justiça; de outro lado, em reverência à segurança jurídica, consolidaram-se institutos como a prescrição, a decadência e a coisa julgada. 
Segundo magistério do professor Gomes Canotilho, partindo da ideia de que o homem necessita de uma certa segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente sua vida, desde cedo se considerou como elementos constitutivos do Estado de Direitos os dois princípios seguinte: o princípio da segurança jurídica e o princípio da da confiança cidadão. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª Edição. Coimbra: Ed. Almedina, 1997, p. 375). (...) 
Nesta toada, a relação entre legalidade vs. segurança jurídica é, ao mesmo tempo, sinérgica e conflitante. De efeito, em uma primeira guinada de visão, forçoso reconhecer que a legalidade, como uma das exteriorizações da segurança jurídica, com ela caminha de mãos dadas. É que o conhecimento e a observância das disposições legais assegura a certeza e a previsibilidade indispensáveis aos cidadãos e ao Estado para que possam antever as consequências de suas ações e definir seus projetos futuros (...). Ocorre que, não raro, tais postulados estão em permanente estado de tensão, apontando para sentidos diametralmente opostos. 
Com efeito, há um sem número de situações em que o princípio da legalidade administrativa irá apontar para a invalidação dos efeitos de atos estatais editados pelas autoridades administrativas sem a estrita observância das prescrições legais, ao passo que a incidência da segurança jurídica militará em favor da manutenção ou da convalidação de tais efeitos. Isso ocorrerá sempre que a Administração Pública, responsável via de regra pelo cumprimento dos preceitos legais, frustrar a legítima expectativa criada nos administrados, forte na expectativa de juridicidade que despertam ab initio nos seus destinatários. Não é justo e razoável que os cidadãos, que passaram a se comportar e pautar suas ações segundo os comandos emitidos pela Administração, arquem com o ônus das inconstâncias e intermitências dos agentes estatais. 
O desafio da atividade jurisdicional é encontrar o ponto de equilíbrio ótimo entre esses vetores normativos, maximizando a efetividade dos valores últimos incorporados à ordem jurídica. (...) O princípio da proteção da confiança (ou princípio da proteção da confiança das expectativas legítimas) objetiva preservar, de maneira eficaz, as legítimas expectativas dos cidadãos geradas por atos estatais. Justamente por isso, a proteção da confiança se revela como um instituto idôneo a obstar intervenções estatais que possam comprometer projetos de vida já iniciados, esvaziando-os substancialmente, notadamente estes que se orientam por uma prévia manifestação estatal. Ademais, reclama um elevado grau de respeito aos efeitos concretos e já consolidados de atos pretéritos praticados pelas instituições políticas, administrativas e judiciárias. (...)
7. Por essas mesmas razões, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal confirmou decisão do Ministro Gilmar Mendes que, no Mandado de Segurança n. 28.819, concedeu a segurança para ‘assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante [Fundação Universidade de Brasília]’. Esta a ementa do acórdão: 
‘Agravos regimentais no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Unidade de Referência Padrão de 1989 – URP (26,05%). 4. Servidores da Fundação Universidade de Brasília. 5. Inaplicabilidade do tema 494-RG ao caso. Particularidades. 6. Proteção da confiança legítima. Segurança jurídica. 7. Assegurada a continuidade do pagamento da parcela referente à URP/89. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento aos agravos regimentais’ (MS 28819 AgRsegundo-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 14.6.2024).
Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes realçou que ‘não se trata de hipótese em que ocorreu a mera absorção do índice que fora garantido aos substituídos da impetrante por meio de reajustes concedidos em momento posterior, haja vista a necessária distinção que deve ser feita no caso, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança’. (...)
9. Pelo exposto, voto pela concessão da ordem para assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos da impetrante” (aguarda publicação).

Em seu voto, igualmente amparado no princípio da proteção da confiança, o Ministro Alexandre de Moraes recordou o julgamento do Mandado de Segurança n. 28.819-AgR-segundo-AgR, nos termos seguintes:
“Com o julgamento do Tema 494-RG, esta CORTE passou a entender que os percentuais de acréscimo remuneratório deixam de existir a medida em que forem sendo incorporados aos salários dos servidores após reajustes ou reestruturações das carreiras. 
Entretanto, no julgamento do MS 28.819 AgR-segundo-AgR (DJe de 14/06/2024), a Segunda Turma desta CORTE, em caso também relacionado à Universidade de Brasília, afastou a aplicação do Tema 494- RG diante das particulares da situação concreta e concedeu a segurança para assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à URP aos servidores daquela instituição de ensino, com fundamento no princípio da segurança jurídica. Reproduzo trecho do voto proferido pelo Min. GILMAR MENDES, Relator do MS 28.819: 
‘Em (...) janeiro de 1991, o Reitor da UnB, com base nessa decisão, estendeu administrativamente essa parcela para todos os servidores e docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília, ativos, inativos e pensionistas (eDOC 4, p. 53). (...)
Diante da eminente atuação do TCU para determinar o corte da referida parcela, foi impetrado o presente mandado de segurança, no qual a então relatora, Ministra Cármen Lúcia, em 16.10.2010, concedeu a medida liminar para: 
‘(...) considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta’ (grifo nosso). 
Ou seja, só nesta Suprema Corte, já existem duas decisões sobre a mesma situação fática em processos distintos (um deles já transitado em julgado), sendo que a medida liminar concedida segue produzindo efeitos há mais de vinte anos . Perceba-se que a mesma situação fática arrasta-se desde 1990, ou seja, há mais de trinta anos. Conta com três acórdãos transitados em julgado emanados da Corte Regional Trabalhista, do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo desta Suprema Corte, a qual novamente é instada a analisá-la. […] 
Como visto, o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto. Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. […] 
Assim, entendo incidirem ao caso os princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da vedação aos comportamentos contraditórios. Em sentido semelha